Tribunal: TJSP
Processo: 1009960-48.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegada falha em procedimento de histerectomia, que resultou em lesão na bexiga da autora. Procedência. Irresignação. Descabimento. Irrelevância de o assistente técnico sustentar ser a ocorrência comum e amplamente relatada na literatura médica. Laudo pericial que concluiu pelo nexo causal entre a histerectomia realizada e a lesão da bexiga, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegada falha em procedimento de histerectomia, que resultou em lesão na bexiga da autora. Procedência. Irresignação. Descabimento. Irrelevância de o assistente técnico sustentar ser a ocorrência comum e amplamente relatada na literatura médica. Laudo pericial que concluiu pelo nexo causal entre a histerectomia realizada e a lesão da bexiga, com falha no atendimento prestado no nosocômio réu, nesse caso em específico, diante da inexistência de maiores fatores de risco. Como cediço, o assistente técnico, por lhe faltar o dever da imparcialidade, pode interpretar os fatos de maneira mais favorável ao seu assistido. Somente o perito tem o dever da imparcialidade, cuja decisão deve prevalecer. Comprovação do ato ilícito culposo, do dano e do nexo causal a ensejar a reparação civil (Art. 186 e 927, Código Civil). Quantum fixado em R$ 15.000,00 que se encontra nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, não importando enriquecimento ilícito da autora (Art. 884, CC), sendo capaz de imprimir caráter inibitório, apto a evitar que novas condutas como esta ocorram. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009960-48.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL,
é apelada IARA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1009960-48.2015.8.26.0127
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Carapicuíba
Magistrado prolator: Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
Apelante: Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico
Social
Apelada: Iara da Costa
Voto no 00229G
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória.
Alegada falha em procedimento de histerectomia, que
resultou em lesão na bexiga da autora. Procedência.
Irresignação. Descabimento. Irrelevância de o assistente
técnico sustentar ser a ocorrência comum e amplamente
relatada na literatura médica. Laudo pericial que
concluiu pelo nexo causal entre a histerectomia realizada
e a lesão da bexiga, com falha no atendimento prestado
no nosocômio réu, nesse caso em específico, diante da
inexistência de maiores fatores de risco. Como cediço, o
assistente técnico, por lhe faltar o dever da
imparcialidade, pode interpretar os fatos de maneira
mais favorável ao seu assistido. Somente o perito tem o
dever da imparcialidade, cuja decisão deve prevalecer.
Comprovação do ato ilícito culposo, do dano e do nexo
causal a ensejar a reparação civil (Art. 186 e 927, Código
Civil). Quantum fixado em R$ 15.000,00 que se encontra
nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, não
importando enriquecimento ilícito da autora (Art. 884,
CC), sendo capaz de imprimir caráter inibitório, apto a
evitar que novas condutas como esta ocorram. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Cruzada Bandeirante
São Camilo Assistência Médico Social em face de Iara da
Costa, nos autos da ação indenizatória, em trâmite perante a 2a
Vara Cível do Foro de Carapicuíba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
3
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento, à
título de danos morais, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) à autora, corrigido monetariamente, nos termos da Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a data da sentença e acrescido de juros de mora, no
importe de 1% ao mês, desde a citação.
Irresignado, apela o réu (fls. 537/549).
Alega que a paciente foi adequadamente assistida pelos
profissionais médicos e de enfermagem, sendo que, após
atendimentos e realização de exames, foi indicada a realização
de histerectomia abdominal, tendo em vista o diagnóstico de
miomatose uterina, sendo o procedimento realizado sem
intercorrências.
Salienta que a perfuração da bexiga está descrita na
literatura médica como passível de ocorrer em casos análogos,
conforme a manifestação discordante do assistente técnico do
Hospital, de que não houve falha no atendimento médico
prestado. Acrescenta que há a conduta, há um dano, contudo, o
dano não decorreu de um ato inadequado ou irregular praticado
pelo Corpo Clínico e, tampouco por prepostos do nosocômio réu.
Aduz que o médico possui obrigação de meio, e não de fim,
de modo que não admite presunção de culpa. Pede, assim, a
improcedência da demanda. Alternativamente, pleiteia a redução
do quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
4
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
568/576.
É o relatório.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186). E, em decorrência do
ato ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com
obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais
decorrentes da conduta.
Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo
único que a obrigação de reparar o dano independentemente de
culpa (responsabilidade objetiva) representa exceção nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
5
Em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e
de diagnóstico, a culpa há mesmo de ser aferida no caso
concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em
vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados
ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
Sente sentido, destaco votos da Exma Ministra NANCY
ANDRIGHI:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
CIRURGIA
ORTOPÉDICA.
CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO
JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU
CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES
FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
(...)
4. O reconhecimento da responsabilidade
solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em
obrigação
de
resultado,
pois
a
responsabilidade do hospital somente se
configura quando comprovada a culpa do
médico integrante de seu corpo clínico,
conforme a teoria de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
6
subjetiva
dos
profissionais
liberais
abrigada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes.
(...)
8. Recurso especial conhecido e não
provido.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Não custa lembrar, ainda, que, na sistemática do Código de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais
liberais se apura mediante a verificação de culpa.
Esse, com efeito, é o teor do artigo 14, parágrafo 4o do
Estatuto Consumerista, ao enunciar a responsabilidade subjetiva
desses profissionais, in verbis: “a responsabilidade pessoal
dos
profissionais
liberais
será
apurada
mediante
a
verificação de culpa.”
Assim, feitas as devidas considerações, vamos à análise
do caso concreto.
Consta da inicial que, no dia 29/07/2015, a autora foi
submetida a um procedimento cirúrgico no hospital réu, para a
remoção de miomas uterinos, sendo que, dois dias depois da alta
hospitalar, foi novamente internada após queixas de dores da
região do abdome.
Após a realização de exames, foi identificada uma ruptura
em sua bexiga, que teria ocorrido durante o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
7
procedimento cirúrgico, o que provocou o acúmulo de urina em
seu abdome, sendo necessário um novo procedimento cirúrgico
para a sutura do órgão atingido. Deste modo, sustentou que
houve falha na prestação de serviço médico pela ré, devendo ser
indenizada por danos morais.
Após a devida citação, o réu apresentou contestação,
pautando-se no adequado atendimento prestado à autora (fls.
74-404), narrativa que reitera neste recurso de apelação.
Todavia, após a dilação probatória com a produção de
prova pericial, o laudo atestou a falha na prestação do serviço,
corroborando o dano moral vivenciado pela autora, assim como o
ato ilícito culposo e o nexo causal, estando presentes, portanto,
todos os requisitos legais para se afigurar a responsabilidade civil
do hospital.
Acerca do assunto, frise-se conclusão dos experts que
participaram do estudo técnico (fls. 458/471):
“A autora apresentava indicação para a realização da
histerectomia subtotal. A cirurgia de histerectomia está descrita
de acordo com a prática médica usual. Há nexo causal entre a
cirurgia de histerectomia e a lesão vesical. A complicação
cirúrgica que ocasionou a lesão de bexiga está discutida em
perícia realizada pelo especialista em urologia.” Dra. Luciana
Cury.
“[...] Requerente submetida à histerectomia em virtude de
miomatose uterina teve lesão na bexiga que necessitou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
8
corrigida posteriormente. As lesões do sistema urinário em
cirurgias ginecológicas são uma das complicações mais
frequentes. Geralmente ocorrem em pacientes com cirurgias
prévias quando existe aderência entre a bexiga e o útero. No
caso da requerente, essa complicação não existia. Não foi
relatada durante a histerectomia nenhuma dificuldade técnica. A
correção da lesão posteriormente foi satisfatória e não existem
sequelas, porém não há dúvida que requerente passou por
situações que poderiam não ter ocorrido. Considero que numa
histerectomia sem maiores fatores de risco, a lesão da
bexiga, embora amplamente relatada na literatura como
complicação possível, não pode ser considerada como fato
normal. Houve falha no procedimento, porém com boa
resolução posterior. Requerente hoje não tem sequelas. (...)
“Há nexo causal entre a histerectomia realizada e a lesão da
bexiga. Houve falha no atendimento prestado pelos motivos
acima expostos. Não há sequelas.” Dr. Edgar Alexandre
Romanato Junior, médico-perito urologista.
Não se desconhece que o réu apresentou parecer
discordante do seu assistente técnico e pugnou pela
manifestação complementar do perito (fls. 474/480).
Contudo, como cediço, o assistente técnico é profissional
contratado pela própria parte para acompanhar os trabalhos
pericias e, portanto, não possuem o dever legal de atuar com
imparcialidade. O assistente técnico pode interpretar os fatos de
maneira mais favorável ao seu assistido, como assim o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
9
São os peritos nomeados judicialmente que possuem a
confiança do juízo e o dever de tirar suas conclusões com
imparcialidade, de forma equidistantes das partes. Aliás, instado
a se manifestar novamente, o perito urologista, Dr. Edgar
Alexandre Romanato Junior, ratificou suas conclusões,
salientando que neste caso, em concreto, houve falha na
prestação do serviço, conforme se depreende do laudo
complementar de fls. 492/494:
“Não discordo da assistente [do réu]. Entendo que existem
complicações em cirurgias mesmo se utilizando da técnica
adequada. Já estive presente em cirurgias onde complicações
imprevistas ocorreram. Porém, quando se judicializa a medicina,
pelos mais diversos motivos e se tem que emitir um parecer, não
posso dizer que a lesão da bexiga numa histerectomia sem
fatores de morbidade relevantes seja um fato normal. Ainda que a
lesão não tenha trazido sequelas à autora e que a correção do
problema tenha sido adequada, lesar a bexiga nesse caso
específico foi uma falha.” (grifo no original).
Deste modo, as meras alegações do réu em sentido
contrário não se prestam a infirmar as conclusões adotadas por
profissional idôneo e plenamente apto a analisar os
procedimentos adotados. Anote-se que o laudo pericial não foi
inconclusivo, tendo claramente afirmado existir nexo causal entre
a histerectomia realizada e a lesão da bexiga, além de falha no
atendimento médico prestado (fls. 469).
Assim, a conclusão do laudo não há de ser rechaçada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
10
sendo de rigor concluir que existe nexo de causalidade que
conecta o alegado dano na esfera moral da autora com a conduta
empregada pela parte demandada.
Embora não esteja o juiz adstrito a julgar de acordo com o
laudo técnico-pericial, constitui-se meio de prova que desfruta de
grau acentuado de credibilidade no âmbito civil, gerando
presunção de veracidade em relação aos fatos que descreve e às
conclusões que emite.
Tal presunção, não se nega, é relativa, podendo ser
afastada, em tese, em caso de convincente prova em contrário.
Contudo, não é o caso dos autos. Na espécie, não há elementos
comprobatórios capazes de infirmar o laudo pericial.
Diante de tal panorama, impossível infirmar a sentença
recorrida, de modo que restou evidente a procedência do pedido
formulado pela autora. Sobre o assunto, anota-se a seguinte
doutrina:
"(...) o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem estar psicofísico
do indivíduo; se ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca
do dano moral; o que define o dano moral
é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha,
a injúria física ou moral, em geral uma
dolorosa sensação experimentada pela
pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e
jurisprudência,
salvo
situações
excepcionais e bem demarcadas, não
seria uma simples frustração que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
11
indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado em cada
caso”. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral -
4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág.
52-53).
No tocante à indenização, deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
que considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira,
como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de
seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Flavio Tartuce1, ao abordar a forma de sua fixação, diz
que o magistrado, agindo com equidade, deve observar quatro
critérios para o estabelecimento de seu valor: (i) a extensão do
dano; (ii) as condições socioeconômicas e culturais dos
envolvidos; (iii) as condições psicológicas das partes e (iv) o grau
de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Para ele, tais
critérios “podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002,
bem como do entendimento dominante, particularmente do
Superior Tribunal de Justiça.”
Assim, observando estes critérios, tenho que o valor de R$
15.000,00
(quinze
mil
reais)
atende
aos
ditames
da
proporcionalidade e razoabilidade. Referida quantia por certo não
importa enriquecimento ilícito da autora e ainda é capaz de
1 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009960-48.2015.8.26.0127 -Voto no 00229G
12
imprimir caráter inibitório apto a evitar que novas condutas
como esta ocorram.
Postas
tais
premissas,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de
procedência do pedido indenizatório contido na exordial, assim
quanto o valor indenizatório fixado.
Nos termos do Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para o
importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator